Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO LEI No 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO QUE CONDICIONA A REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, porém proibiu a saída do veículo do Distrito Federal ou sua alienação até ulterior determinação do Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte requerida.
2. Em caso de não pagamento pelo devedor, após escoado o prazo de cinco dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse sobre o bem, de forma plena e exclusiva, no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §1o do Decreto-Lei n.o 911/69). A partir desse momento, permite-se a disposição do bem, nos termos do art. 2o do mencionado Decreto-Lei – circunstância que impossibilita o condicionamento de sua remoção ou alienação à autorização judicial.
3. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e provido.